Tribunal: TJDFT
Processo: 0736658-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADES/NECESSIDADE COMPROVADAS. PROPORCIONALIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto objetivando afastar decisão que fixou alimentos provisórios em prol de ex-companheira de 55 anos de idade, atualmente com problemas de saúde e sem qualificação profissional.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
3. Uma vez comprovada a necessidade e a possibilidade são devidos alimentos provisórios ao ex-cônjuge, ainda que de forma excepcional, até que sobrevenha decisão judicial mais aprofundada, lastreada na prova colhida na instrução.
4. Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.